Tribunal: STF
Processo: Ext 401
Classe: Ext
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-09
Data de publicação: 1982-12-09

Ementa:
EMENTA: -Extradição. Alemão condenado na República
 Federal da
Alemanha, cujo "sursis" foi lá revogado em consequência da prática de
 outros crimes,
que determinaram ordem de captura antecedida de decisão fundamentada
 decretando
a prisão preventiva do extraditando. Prescrição e álibi não
 comprovados. Pedido deferido.